Tribunal: TJMT
Processo: 1023410-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023410-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEANE GABRIELE MIRANDA SOUZA BUENO - CPF: 703.696.281-01 (ADVOGADO), WELLITON DIEGO DA SILVA MELO - CPF: 036.425.491-28 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), JEANE GABRIELE MIRANDA SOUZA BUENO - CPF: 703.696.281-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RICARDO DE PAULA SILVA - CPF: 062.839.881-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 022.125.141-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 048.468.061-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 434.017.348-73 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DE PAULA FARIA - CPF: 043.395.391-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO NUNES DA SILVA - CPF: 058.477.917-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LENON MATHEUS VIEGAS - CPF: 407.160.048-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATN LEITE DA SILVA - CPF: 938.031.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa, receptação qualificada e associação para o tráfico. Alegação de excesso de prazo para formação da culpa. Inocorrência. Complexidade do feito. Pluralidade de réus. Ausência de inércia injustificada. Instrução criminal encerrada. Processo concluso para sentença. Incidência da súmula 52 do stj. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013), associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), praticados em concurso material (art. 69,
caput
, do CP).

2. O impetrante alegou ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, requerendo a revogação da prisão preventiva do paciente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, considerando o tempo de segregação do paciente e o andamento do processo.

III. Razões de decidir

4. O excesso de prazo para formação da culpa deve ser analisado sob a ótica do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, como a complexidade do feito, o número de réus e a natureza dos crimes imputados.

5. No caso em análise, a ação penal reveste-se de demasiada complexidade, envolvendo nove réus e imputações de crimes graves relacionados à organização criminosa estruturada, com atuação interestadual e transnacional, voltada à prática de tráfico de drogas e receptação qualificada de veículos.

6.

Não se verifica desídia na condução do processo por parte do Juízo impetrado, que vem diligenciando no feito de forma atenciosa, observando-se que a marcha processual segue seu curso normal, compatível com a complexidade da causa.

7.

A instrução processual já foi encerrada, estando o feito concluso para prolação de sentença, afastando a alegação de constrangimento ilegal, à luz da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem

denegada
.

Tese de julgamento:
“1. O excesso de prazo para formação da culpa deve ser analisado sob a ótica do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o número de réus e a natureza dos crimes imputados. 2. Encerrada a instrução criminal e estando o processo concluso para sentença, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ, especialmente quando não evidenciada desídia do Poder Judiciário.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 12.850/2013, art. 2o,
caput
; Lei n. 11.343/2006, art. 35; CP, art. 180, § 1o; CPP, arts. 312 e 313; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 52; STJ, HC 411.695/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.9.2017; STJ, AgRg no HC 856.243/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.6.2025; STJ, AgRg no HC 934.687/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.6.2025; TJMT, N.U. 1008363-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 2.7.2024; TJMT, N.U. 1003362-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 9.5.2025; TJMT, N.U. 1003209-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 21.3.2025; TJMT, N.U. 1005297-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 29.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Jeane Gabriele Miranda Souza Bueno, em favor de
Welliton Diego da Silva Melo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, em razão da manutenção da prisão preventiva por prazo superior ao necessário à formação da culpa, sem que tenha contribuído para a mora processual.

Alega, ainda, que o paciente se encontra segregado há quase dois anos, estando os autos conclusos para sentença há mais de 11 meses, circunstância que, em sua ótica, converte a prisão cautelar em antecipação indevida do cumprimento de pena.

Com base nesses fundamentos, requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, ao final, a concessão definitiva da ordem para revogação da custódia preventiva, em virtude do alegado excesso de prazo (Id. 300033365).

A liminar foi indeferida (Id. 300314855).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 301876853).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pela
denegação da ordem
, sintetizando sua posição nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus:
Organização criminosa, receptação qualificada e associação para o tráfico - Busca-se a restituição do status libertatis ao suplicante, face a propalada existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa, com a consequente expedição do alvará de soltura –
Liminar indeferida
– Excesso de prazo não configurado – Não se verifica, por parte do juízo impetrado, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, ao revés, observa-se que o juízo a quo vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o feito tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de demasiada complexidade, em decorrência da pluralidade de réus e infrações, diversos pleitos de concessão de liberdade, o que naturalmente provocam elastecimento do prazo de tramitação, entrementes, constata-se que, ainda assim, a ação penal não se encontra paralisada, vez que os judiciosos informes detalhou aspectos da causa que evidenciam a razoabilidade da marcha processual, estando o feito concluso para prolação de sentença, não havendo desmazelo ou inércia do Poder Judiciário e/ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal a configurar constrangimento ilegal - A soltura do paciente neste momento processual é demasiadamente temerária, podendo colocar em risco, inclusive, eventual execução de possível condenação - Sob este prisma, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa - Impossibilidade de flexibilizar a aplicação da Súmula 52 do STJ, diante da inexistência de incúria do Poder Judiciário –
O parecer é pela denegação da ordem
.”
(Id. 302774871 - pág. 1).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Welliton Diego da Silva Melo
, visando à revogação de sua prisão preventiva, ao argumento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

A impetrante argumenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo para a formação da culpa, destacando que:

“(...)

O paciente foi cerceado de sua liberdade em 14/08/2023, ao supostamente ter praticado os delitos do artigo 35 da Lei no 11343/2006 (associação para o tráfico), c.c. artigo 180, §1o (receptação qualificada), do Código Penal; c.c. artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (Organização Criminosa), encontra-se esperando sentença a mais de 11 (onze) meses após o fim da instrução criminal, atualmente na unidade prisional de Cáceres-MT.

Trata-se de nítida violência e coação em sua liberdade, pois frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade estamos diante de excesso de prazo para a prolação da sentença, ou seja, por ilegalidade e abuso de poder praticado por Autoridade Coatora motivando o presente pedido.

(...)

Aqui não se trata de um simples atraso, de uma ou duas semanas. In casu, o atraso já ultrapassa dez meses, por pura inércia do Poder Público em dar celeridade na tramitação processual de réu preso.

Estamos diante de um processo em que o réu está a 1 (um) ano e 11 (onze) meses preso preventivamente, e dentro desse prazo
a mais de 11 (onze) meses esperando a sentença
. No presente caso, configura demora inadmissível, pois trata-se do cerceamento da liberdade, extrapolando qualquer juízo de razoabilidade, como já mencionado.

Existe, certamente, um limite além do qual, embora encerrada a instrução, a liberdade da pessoa não pode ficar à mercê de retardamentos intoleráveis em relação à entrega da prestação jurisdicional. A carência dessa entrega configura o constrangimento ilegal.

(...)”
(Id. 300033365 - pág. 1/2).

Diante desse cenário, impõe-se avaliar se o trâmite processual revela mora injustificada, circunstância excepcional que poderia justificar a concessão da ordem.

Todavia, a pretensão não comporta acolhimento. Explico.

Em primeiro lugar, ao contrário do que alega a impetrante, consta dos autos que o paciente se encontra segregado preventivamente, na verdade, desde
19.9.2024
(Id. 300901870 – pág. 17/ss), em razão da suposta prática dos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP) e organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso material, nos termos do art. 69 do CP (Id. 301876853 – pág. 11/12).

Em segundo lugar, no que se refere à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, constata-se que a presente ação penal ostenta notória complexidade, decorrente, por um lado, da
pluralidade de réus
— nove ao todo — e, por outro, da
amplitude e gravidade dos fatos narrados na denúncia
, que envolvem, em tese, a atuação coordenada de organização criminosa estruturada, com divisão informal de tarefas, voltada à prática de crimes como tráfico de drogas em larga escala, receptação qualificada de veículos e associação para o tráfico, com ramificações interestaduais e transnacionais.

A denúncia foi instruída com base em investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO, envolvendo interceptações telefônicas e telemáticas, vigilância e monitoramento de veículos, análise de dados telemáticos, diligências em múltiplas localidades e provas periciais, conforme se extrai da própria exordial acusatória (Id. 300892379 – pág. 5 a 47).

De acordo com a inicial acusatória, o paciente
Welliton Diego da Silva Melo
foi denunciado como um dos supostos integrantes de uma organização criminosa atuante entre os anos de 2022 e 2023, com frentes em diversas cidades do Estado de Mato Grosso e atuação voltada à receptação de veículos e ao tráfico de drogas. Veja-se trecho da denúncia:

“(...) Emerge-se ainda do incluso caderno investigativo que, no período de 2022 a 2023, em vários estados brasileiros,
ELIEL LIMA DE OLIVEIRA, JHONATN LEITE DA SILVA, ELVIS PEREIRA DE SOUZA, JUNIOR CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS, CLEITON DE PAULA FARIA, WELLITON DIOGO DA SILVA MELO e CRISTIANO NUNES DA SILVA
, estando livres e conscientes, com unidade de desígnios, de forma permanente e estável, constituíram e integraram
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, com objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, especialmente financeira, mediante a prática de crimes de tráfico de drogas e receptação qualificada de veículos automotores (...)”
(Id. 300892379 - pág. 22).

Ainda segundo a acusação, o paciente teria participado, ao lado de outros denunciados, da receptação de dois veículos automotores supostamente oriundos de crime — uma caminhonete Fiat Toro e um Jeep Renegade — os quais seriam utilizados como moeda de troca por substâncias entorpecentes a serem comercializadas na Bolívia. Nesse ponto, destaca-se o seguinte excerto:

“(...) Extrai-se do inquérito policial que, os denunciados
ELIEL LIMA DE OLIVEIRA, WELLITON DIOGO DA SILVA MELO e CRISTIANO NUNES DA SILVA
, com consciência e vontade, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com a pessoa de
Cleiton de Paula Faria
e vulgo “
Papito Piegas
”, associaramse para a prática do crime de receptação do veículo Jeep Renegade, de cor preta, placa RVJ5G39 (placa falsa RUF9A68), consistente em adquirir, conduzir e transportar, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que sabiam ser produto de crime (...)”
(Id. 300892379 - pág. 34).

Além disso, a denúncia também contextualiza a atuação do grupo em várias comarcas, como Curvelândia, Mirassol D’Oeste, Vila Bela da Santíssima Trindade, São José dos Quatro Marcos, Várzea Grande e Cuiabá, além da interface com outros estados e com a Bolívia.

A desarticulação de uma organização criminosa de grande estrutura e atuação interestadual, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, implica
complexidade significativa
na atuação jurisdicional, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Defrontando-se com casos dessa natureza, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“(...) 2.
Não há que se falar em excesso injustificado de prazo, se eventual morosidade da Ação Penal se deve à complexidade do processo, pluralidades de envolvidos e declínio de competência como fatores que impõem a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais em face das peculiaridades constantes do caso em pauta
(...)”
(N.U 1008363-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).

Para corroborar o entendimento, trago trechos das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, os quais evidenciam a complexidade da causa, a multiplicidade de réus e a inexistência de inércia processual injustificada. Veja-se:

“(...)

Trata-se de Ação Penal promovida por denúncia do Ministério Público contra Bruno Ricardo de Paula Silva (1), Cleiton de Paula Faria (2), Cristiano Nunes da Silva (3), Eliel Lima de Oliveira (4), Elvis Pereira de Souza (5), Jhonatn Leite da Silva (6), Junior Carlos Oliveira dos Santos (7), Lenon Matheus Viegas (8) e Welliton Diego da Silva Melo (9).

A representação pela prisão quebra dos sigilos telefônico, telemático, bancário e fiscal, se deu no bojo dos autos no 1001008-76.2023.8.11.0011. Insta transcrever trechos do decisum, a propósito (Ibidem):

(...)

Posteriormente, os autos foram redistribuídos e esse juízo, oportunidade em que ratificou-se, in totum, a decisão exarada anteriormente (
Id. 120589763
).

Conforme determinado, o feito foi trasladado para o inquérito policial.

O órgão ministerial, quando da apresentação da referida peça acusatória (Id. 124114105), imputou-se ao réu Bruno Ricardo de Paula Silva (1) a prática da conduta descrita no art. 33, caput, art. 35, art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006.

A Cleiton de Paula Faria (2), Elvis Pereira de Souza (5), Jhonatn Leite da Silva (6), Junior Carlos Oliveira dos Santos (7) e Welliton Diego da Silva Melo (9) no art. 35 da Lei no 11.343/2006, art. 180, §1o, do Código Penal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Ao réu Cristiano Nunes da Silva (3), no art. 180, §1o, do Código Penal c/c art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Ao réu Eliel Lima de Oliveira (4), no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, /.c art. 35 da Lei no 11343/2006, c/c art. 180, §1o, do Código Penal; c/c art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 , todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal
.

Por fim, ao réu Lenon Matheus Viegas (8) no art. 33, caput, c/c art. 35, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Em 14 de agosto de 2023, a denúncia foi recebida. Na oportunidade, decretou-se a prisão preventiva de Welliton Diego da Silva Melo (9), bem como manteve-se a prisão preventiva dos demais acusados, vez que “[...] não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão [...]”. (
Id. 125946166
).

Os réus foram devidamente citados e apresentaram defesa prévia por meio de suas defesas, de modo que em 06 de abril de 2024 saneou-se o feito, analisando as preliminares arguidas (
Id. 151613796
).

Realizada a audiência de instrução no dia 15 de agosto de 2024, os termos de audiência, bem como os respectivos Relatórios de Mídias, foram disponibilizados nos autos (
Ids. 165778008, 165823578 e 165862272
). Em continuidade, foi marcada audiência de continuação para 26 de agosto de 2026, cujo os termos de audiência e Relatórios de Mídias, foram disponibilizados nos autos (
Ids. 166843173 e 166836140
).

Na oportunidade, concedeu-se vista ao ente ministerial para manifestar acerca dos pedidos de liberdade provisória efetuados em audiência, bem como concedeu-se prazo para apresentação de memoriais finais às partes.

Em 28 de agosto de 2024, concedeu-se a liberdade provisória aos réus Elvis Pereira de Souza (5), Junior Carlos Oliveira dos Santos (7) e Lenon Matheus Viegas (8) (
Id. 167232807
).

O Ministério Público, no dia 27/09/2024, apresentou as alegações finais (
Id. 170400982
).

O réu Cristiano Nunes da Silva (3) apresentou alegações finais em forma de memoriais escritos em 16/10/2024 (
Id. 172640152
).

Lenon Matheus Viegas (8), no dia 21/10/2024 (
Id. 173111674
).

Junior Carlos Oliveira dos Santos (7) e Welliton Diego da Silva Melo (9), no dia 22/10/2024, (
Id. 173259564 e 173261751
).

Bruno Ricardo de Paula Silva (1), no dia 24/10/2024 (
Id. 173530562
).

Eliel Lima de Oliveira (4), no dia 29/10/2024 (
Id. 173868650
).

Cleiton de Paula Faria (2) e Jhonatn Leite da Silva (6), no dia 06/11/2024 (
Id. 155521352
).

Por fim, informa-se que o feito principal se encontra concluso para prolação da sentença e consta atualmente com 5.397 páginas.

(...)”
(Id. 301876853).

O conjunto de circunstâncias reforça o grau de complexidade da ação penal e evidencia que o prazo transcorrido até o momento, embora sensível,
não se revela desarrazoado
, frente à magnitude da causa e ao cuidado necessário à garantia da ampla defesa e do contraditório.

A análise do excesso de prazo deve ser realizada sob a ótica do
princípio da razoabilidade
, não se restringindo à mera soma aritmética dos dias ou meses transcorridos. O simples decurso do tempo, por si só,
não configura constrangimento ilegal
, sendo imprescindível a demonstração de inércia injustificada por parte do Poder Judiciário.

A propósito, cito o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática
.
Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
(...)”
(AgRg no HC n. 856.243/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

“(...)
Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa quando o processo tem trâmite regular e respeita a razoabilidade
(...)”
(AgRg no HC n. 934.687/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

“(...)
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
(...)”
(HC n. 411.695/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 26/9/2017).

Assim, consideradas a multiplicidade de réus, a gravidade e complexidade das imputações, o elevado volume processual e a ausência de inércia do Juízo de origem,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Ademais, estando a instrução encerrada e os autos conclusos para sentença, incide, na espécie, o entendimento consagrado na Súmula 52 do STJ, segundo a qual:

“
Súmula 52/STJ.
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

De mais a mais, destaco que esta Egrégia Câmara, em ocasiões anteriores, ao julgar outros
writs
impetrados em favor de corréus da presente ação penal, firmou entendimento no sentido de que
o alongamento da marcha processual encontra respaldo na complexidade do feito, no número de réus, na natureza dos crimes imputados e no volume da instrução probatória
. Ressaltou-se, ainda, que o
princípio da razoabilidade deve nortear a aferição da duração do processo
, não sendo possível considerá-la excessiva quando há impulsionamento regular do feito e iminência de prolação da sentença. A propósito, colacionam-se as seguintes ementas:

“(...) 5.
A análise do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, sendo justificado o alongamento da marcha processual pela complexidade do feito, o número de réus, a natureza dos crimes imputados e o volume da instrução probatória, não se verificando inércia injustificada
. (...) 8.
A instrução processual foi concluída, afastando a alegação de constrangimento ilegal, à luz da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça
. (...) Tese de julgamento: “1. Não se conhece do habeas corpus quanto à alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva, já apreciada em anterior writ. 2.
O excesso de prazo deve ser analisado segundo o princípio da razoabilidade, sendo admitida a dilação em razão da complexidade dos fatos, da pluralidade de réus e da produção probatória extensa
(...)”
(N.U 1003362-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025).

“(...) 3.
O processo tramita regularmente, compatível com a complexidade dos delitos, a pluralidade de réus e o volume de provas a serem analisadas, afastando a alegação de excesso de prazo
. 4.
O princípio da razoabilidade deve ser observado na aferição do prazo processual, não sendo possível considerá-lo excessivo quando há impulsionamento adequado do feito e iminência de prolação da sentença
.
5.
O encerramento da instrução processual afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula no 52 do STJ
. (...) Tese de julgamento: "1. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser analisado sob o princípio da razoabilidade, não configurado quando o processo segue seu curso regular diante da complexidade dos crimes e da pluralidade de réus. 2. O encerramento da instrução processual afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula no 52 do STJ (...)”
(N.U 1003209-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

“(...) 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a aferição do excesso de prazo deve observância à garantia da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF), sendo que tal verificação não se realiza de forma puramente matemática, pois demanda um juízo de razoabilidade no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
(RHC n. 156.793/RS). 2.
Na hipótese, a própria Defesa reconheceu “a complexidade da demanda, a pluralidade de réus e o vasto material de investigação” quando pugnou por prazo maior para a apresentação de sua resposta à acusação, de modo que resta enfraquecida a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, do que se denota que a demora para a realização do julgamento não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, sendo certo, também, que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso
(...)”
(N.U 1005297-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

No mais,
constato que os autos de origem
(N.U. 1003194-09.2022.8.11.0011)
foram remetidos conclusos para julgamento e consequente prolação de sentença em 14.5.2025
, encontrando-se, desde então, sob análise do Juízo competente. Tal circunstância evidencia que o feito se encontra em sua
fase final
e reforça a
ausência de inércia processual
por parte da autoridade apontada como coatora.

Por fim, reitera-se que o controle judicial do tempo de prisão cautelar
exige equilíbrio entre a proteção da liberdade individual e a efetividade da persecução penal
, sendo certo que, no caso em tela, não se verifica flagrante violação aos princípios da duração razoável do processo ou da legalidade da prisão.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente
habeas corpus
e
denego a ordem
impetrada em favor de
Welliton Diego da Silva Melo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025